Tribunal: TJSP
Processo: 2087714-90.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. REGULARIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada em favor de EDUARDO HENRIQUE SIMIONI ALCÂNTARA, preso preventivamente por decisão do Juízo da Vara de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. REGULARIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada em favor de EDUARDO HENRIQUE SIMIONI ALCÂNTARA, preso preventivamente por decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de São José do Rio Preto, após prisão em flagrante por suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e maus-tratos a animal doméstico, em contexto de violência doméstica contra sua companheira. A impetração sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, fundamentação deficiente da decisão, desproporcionalidade da medida, e alega excesso de prazo na formação da culpa, postulando a liberdade provisória ou substituição da prisão por medidas cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de configurar constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva encontra-se fundamentada, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988, com base na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade do agente.
Presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade dos delitos, praticados no contexto de violência doméstica e familiar, é legítima a custódia preventiva para garantia da ordem pública e prevenção de reiteração delitiva.
As circunstâncias fáticas do caso revelam a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, notadamente em razão da agressividade demonstrada e do risco à integridade da vítima.
A manifestação da vítima no sentido de que não deseja o prosseguimento da ação penal é juridicamente irrelevante para o processamento da ação penal pública incondicionada, nos termos do art. 129, §13, do Código Penal e do art. 16 da Lei Maria da Penha.
A alegação de desproporcionalidade entre a prisão e eventual pena a ser imposta não se sustenta, pois tal análise demanda prognóstico futuro, incabível na via estreita do habeas corpus.
O andamento regular do processo, com oferecimento de denúncia, recebimento pelo Juízo e apresentação de resposta à acusação no prazo legal, afasta a configuração de excesso de prazo na formação da culpa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios de autoria e prova da materialidade de crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que fundamentada em elementos concretos dos autos.
A manifestação da vítima pela desistência da ação penal é irrelevante em casos de ação penal pública incondicionada, como os previstos no art. 129, § 13, do Código Penal.
A desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a pena final não pode ser presumida, devendo ser analisada oportunamente na sentença.
O andamento regular do processo afasta alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 313, I e III, 319; CP, arts. 129, § 13, e 147, § 1o; Lei Maria da Penha, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 940527/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024.